Tribunal: STF
Processo: AI 420382
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
PROVIDO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
        Não se configura a intempestividade se o recurso foi
 interposto no primeiro dia
útil após o feriado que prorrogou o termo final do prazo. Aplicação do
 § 1º do artigo
184 do Código de Processo Civil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.